Tribunal: TJES
Processo: 5005693-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005693-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NATALICE DE JESUS LEITE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Natalice de Jesus Leite, que determinou o fornecimento dos medicamentos SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDE LAR) 30mg ou LANREOTIDE 120mg, necessários ao tratamento de feocromocitoma irressecável, no prazo de 20 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234), para fins de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O juízo de origem reconhece a presença dos requisitos do Tema 106/STJ: (I) imprescindibilidade do medicamento, comprovada por laudo médico circunstanciado; (II) incapacidade financeira da autora, beneficiária da gratuidade da justiça; e (III) registro dos fármacos na ANVISA.

4. O laudo médico e o parecer técnico do NatJus atestam a necessidade dos medicamentos para tratamento da autora, destacando sua eficácia no controle da evolução da patologia e dos sintomas.

5. A ausência de negativa administrativa formal é mitigada pela urgência do quadro clínico e pela resistência manifesta do ente público, já demonstrada nos autos.

6. A argumentação relativa à ausência de demonstração de ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS é infirmada pelas provas constantes nos autos, que apontam a inadequação dos medicamentos padronizados para o caso da autora.

7. A jurisprudência do STF (Tema 793) reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde de pessoas hipossuficientes.

8. A decisão agravada encontra respaldo no princípio da integralidade da assistência à saúde, previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/1990, e na jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre fornecimento de medicamentos oncológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

2. A ausência de negativa administrativa formal não impede a concessão da medida quando demonstrada urgência e resistência do ente público.

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos oncológicos pode ser atribuída ao Estado quando este integra a política pública específica de distribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17-03-2015; STJ, REsp n. 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJES, AI n. 5003143-73.2024.8.08.0000, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005693-07.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: NATALICE DE JESUS LEITE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
E
stado do E
spírito Santo interpôs agravo de instrumento em razão d
o capítulo d
a respeitável decisão (id 65674340 – PJe de primeiro grau) proferido pelo MM. Juiz do “Juízo de Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde”, nos autos da “ação
ordinária
com pedido
de antecipação de tutela
” registrada sob o n. 5002697-28.2025.8.08.0035, proposta
contra
el
e por
Natalice
d
e Jesus Leite, que deferiu “o pleito antecipatório”
e determinou que ele “
forneça/disponibilize à autora o tratamento com os medicamentos ‘SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDE LAR) 30mg, INJ ou LANREOTIDE 120 mg’, conforme prescrição médica, no prazo de 20 (vinte) dias”.

Nas razões do recurso (id 13207558, fls. 01-1
2
)
o
agravante alegou, em síntese, que:
1) “trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar para o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos não incorporados ao SUS: SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDE LAR) 30mg, INJ ou LANREOTIDE 120 mg” (fl. 03); 2) “o fornecimento de medicamentos devem seguir estritamente ao estabelecido nos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.234, conforme destacado na Súmula Vinculante nº 60” (fl. 04); 3) “de acordo com a súmula vinculante nº 61, ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’” (fl. 04); 4) “o autor não trouxe negativa administrativa adequada”, bem como “não comprovou a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêutica” (fl. 06); 5) “o juízo de piso concedeu a tutela provisória fundamentando sua decisão em prescrição/relatório/laudo médico juntado aos autos pela parte autora e sem análise judicial, ainda que sumária, do preenchimento de todos os requisitos, resta claro o completo desrespeito aos requisitos estabelecidos pelo STF nos temas 06 e 1234, motivo pelo qual deve ser anulada ou reformada para indeferir o pedido liminar” (fl. 08).

Requereu “a concessão de efeito suspensivo, para que seja liminarmente suspensa a decisão recorrida” e, ao final, que “seja provido o presente recurso, declarando nula a decisão de primeiro grau que não analisou, ainda que sumariamente, o preenchimento dos requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF ou, subsidiariamente, reformando-a para indeferir a tutela provisória de urgência” (id 13207558 - fl. 11).

Contrarrazões no id 13314902, nelas pugnando a agravada desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 14875100).

A
controvérsia recursal gira em torno da
presença ou não dos requisitos da tutela de urgência relacionada à
obrigação
do Estado do Espírito Santo fornecer
à
a
gravada os medicamentos SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDE LAR) 30mg ou LANREOTIDE 120 mg , necessários ao tratamento de feocromocitoma irressecável.

O agravante foca sua tese na ausência dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234, do STF, e 106, do STJ. Contudo, o MM Juiz de primeiro grau fundamentou explicitamente o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ, quais sejam: (I) a imprescindibilidade do medicamento, atestada por laudo médico circunstanciado; (II) a incapacidade financeira da autora, beneficiária da gratuidade da justiça; e (III) o registro do fármaco na ANVISA.

Sobre esses e demais aspectos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, a respeitável decisão recorrida reuniu a seguinte fundamentação:

[...]

Após análise perfunctória, típica dessa fase processual, entendo que a parte autora faz jus ao pleito antecipatório e explico.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88), devendo ser efetivado mediante a adoção de políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

[...]

Ademais, o Colendo Superior Tribunal, no julgamento do REsp n° 1.657156 (Tema 106), sob a sistemática dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, estabeleceu 03 (três) requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e III) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. (...).

[...]

Como relatado, a autora foi diagnosticada com feocromocitoma irressecável e diante de quadro clínico apresentado, foi prescrito o medicamento ‘SANDOSTATIN LAR (OCTREOTIDE LAR) 30mg, INJ ou LANREOTIDE 120 mg, a cada 28 (vinte e oito) dias até sinais evidentes de progressão’.

Analisando o laudo emitido pelo médico que acompanha a autora, verifico que nele consta o histórico de evolução da patologia e os motivos para prescrição dos medicamentos supramencionados.

Ademais, o parecer técnico, elaborado pelo NatJus, destaca a importância do medicamento para tratamento da autora, considerando o histórico de evolução da patologia (ID n° 65471438):

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhorar significativamente os sintomas (muitas vezes incapacitantes), prevenir complicações das síndromes hormonais e controlar o crescimento dos TNE (tumores neuroendócrinos).

Importante ressaltar que a nota técnica, apesar de destacar a importância do medicamento, opina desfavoravelmente ao pleito, alegando que o financiamento de tal fármaco é da União, “que realiza o ressarcimento aos CACON/UNACON por meio da APAC”.

[...]

Nesse contexto, na hipótese dos autos, verifico a probabilidade do direito (fumus boni iuris), em razão da satisfação dos requisitos estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106.

Isso porque, além do registro na Anvisa e incapacidade financeira do autor, que inclusive litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, o laudo médico e parecer técnico do NatJus comprovam, de maneira satisfatória, a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pretendido.

Ademais, a ausência do tratamento adequado pode acarretar o avanço da patologia, razão pela qual também resta satisfeito o periculum in mora.

[...]

Não se pode olvidar que, quanto à alegada ausência de negativa administrativa, a agravada esclareceu que buscou os meios administrativos (Farmácia Cidadã Estadual), mas a ela foi recusada a emissão do documento formal da negativa. Tal circunstância, somada à urgência do tratamento para doença grave (feocromocitoma irressecável), mitiga a exigência de prévio exaurimento da via administrativa, notadamente quando a resistência do ente público já se manifesta clara e inequivocamente nos autos do processo.

De igual modo, a alegação de falha em comprovar a ineficácia dos substitutos do SUS é refutada pelos laudos médicos e pela própria análise da nota do NatJus. Como bem pontuou o magistrado de piso, embora o NatJus opine desfavoravelmente ao pleito, fê-lo por questões administrativas e de financiamento (responsabilidade CACON/UNACON), e não por razões médicas. Pelo contrário, o mesmo parecer técnico destacou a importância do medicamento para “Melhorar significativamente os sintomas [...] e controlar o crescimento dos TNE”, corroborando a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Destaque-se que é firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal “no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015).

Outrossim, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

A propósito, há precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que colide com as proposições apresentadas pelo agravante, isto é, que dão sinais do acerto da r. decisão agravada, devendo-se dar prevalência ao direito à saúde da autora, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LANREOTIDE. CÂNCER COLORRETAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE PADRONIZAÇÃO. POLÍTICA DO CACON/UNACON. ESPECIFICIDADE DA QUESTÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. MEDICAMENTO PRESENTE NO REMEME. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, pois se submete a procedimentos específicos e está disponível em estabelecimentos de saúde habilitados, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde. 2. Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao tratamento oncológico solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de composição do polo passivo da ação. 3. Especificamente no caso dos autos, verifica-se que o fármaco em questão é disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo, por meio da Farmácia Cidadã Estadual, constando na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, sendo, por ora, ao menos na restrita cognição exigida na presente via, desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois o fornecimento do medicamento está no âmbito de competência do ente estatal. 4. Foi possível verificar pareceres recentes do sistema e-NatJus posicionando-se favoravelmente a sua concessão em situações análogas a dos autos. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES – AI n. 5003143-73.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, data da publicação/fonte: 04-06-2024).

No mais, saliento que o
periculum in mora
milita em prol da agravada, dada a fundamentação do MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que “o laudo médico e parecer técnico do NatJus comprovam, de maneira satisfatória, a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pretendido”, bem como o fato de que “a ausência do tratamento adequado pode acarretar o avanço da patologia”.

Destarte, presentes a probabilidade do direito, alicerçada em laudo médico idôneo e no preenchimento dos requisitos legais, e o
perigo da demora
, ante o risco de avanço da patologia, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe.

Por fim, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.